Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO DE 8 (OITO) ANOS DIAGNOSTICADO COM TDAH, TAG E TEA EM TERAPIAS. PRETENSÃO ACOLHIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo advogado do autor contra sentença proferida pelo r. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da falta de interesse processual decorrente da perda do objeto e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
2. Considerando a inexistência, no caso, de condenação ou de proveito econômico a serem utilizados como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e o fato de o valor da causa ser baixo, atribuído inicialmente em R$100,00 (cem reais), revela-se cabível a fixação equitativa da verba honorária, tal qual realizado pela r. sentença, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
3. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado de acordo com a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em março de 2023, resultaria em R$9.215,00 (nove mil duzentos e quinze reais), montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade por não ser o pleito de elevada complexidade, sendo apto a ocasionar o enriquecimento sem causa do causídico do autor/apelante. Inclusive, o recorrente não pleiteia sua aplicação.
4. Observados os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no que se refere à natureza e à importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado do autor, revela-se cabível a majoração do valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e provido.